Tribunal: TJDFT
Processo: 0762671-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a ocorrência da prescrição punitiva no processo administrativo n° 055.044707/2011 e, por via de consequência, a nulidade de todos os efeitos dele decorrentes.
2. O recorrente alega, em síntese, que não se vislumbra nos autos qualquer causa que determine a anulação do Auto de Infração no S001070038, uma vez que a embriaguez do condutor foi cabalmente constatada, para efeitos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Afirma, ainda, que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legalidade, de modo que caberia ao particular comprovar que não se encontrava embriagado no momento da autuação. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que pretende impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. No caso em exame, a sentença recorrida declarou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em razão do transcurso do prazo de 5 anos do art. 22 da Resolução n° 182/2005 do CONTRAN. Por sua vez, as razões recursais apresentadas pelo recorrente são completamente desconexas da fundamentação da sentença, uma vez que alega que caberia ao autor comprovar a nulidade do ato administrativo que aplicou a penalidade, porém, nada aborda acerca da prescrição, sequer menciona o tema no recurso interposto. Ausente a necessária impugnação da sentença, condição para conhecimento do recurso, ele não deve ser conhecido.
5. Recurso da parte ré não conhecido.
6. O recorrente é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.